Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Demonstrada a ausência de nexo de causalidade entre a incapacidade total e temporária com as atividades laborativas outrora exercidas, não se justifica a concessão dos benefícios pleiteados pela segurada.
2. A competência da Justiça Estadual está resguardada pelo artigo 109, I/CF pois se trata de ação acidentária em que figuram como partes a segurada/apelante e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
3. Negou-se provimento ao apelo.